Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (AVASTIN E ZARZIO). APROVAÇÃO DA ANVISA PARA UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. FRUSTRAÇÃO EXPERIMENTADA PELA APELADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O rol de procedimento da ANS destina-se a resguardar os interesses do segurado ao garantir um mínimo de cobertura compreendida e de enumeração meramente exemplificativa, razão pela qual é indevida a limitação de acesso, pelas operadoras de planos de saúde, a tratamento indicado como essencial e reconhecido no meio médico.
2. A boa-fé objetiva impõe lealdade entre as partes contratantes, razão pela qual além de cláusulas redigidas com clareza e transparência sobre os serviços prestados, deve ser dispensado ao segurado um tratamento digno no momento da prestação do serviço contratado, em observância ao disposto no artigo 422 do Código Civil.
3. No caso, não há justificativa legal ou contratual hábil a respaldar a recusa de fornecimento do fármaco oncológico prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença e a preservação da vida da apelada, e cuja bula foi devidamente aprovada pela ANVISA.
4. No caso, a frustração experimentada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola a dignidade da pessoa humana, atingindo o direito de personalidade, sobretudo em momento delicado como o vivenciado pela apelada.
5. Está devidamente configurado o abalo moral sofrido pela autora, que não foi um mero dissabor, pois além de ter que lidar com as dificuldades provenientes do diagnóstico e do tratamento oncológico, experimentou as sensações de insegurança e incerteza, por não saber se o fármaco de que necessitava seria ou não fornecido pela apelante.
6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecido na sentença atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, a ponto de não coibir novas condutas.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.